Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707409-11.2019.8.07.0014 RECORRENTE: IDELINA RODRIGUES NUNES, IDE NUNES MOREIRA RECORRIDO: FERNANDA NUNES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. SUBJETIVA. DOLO OU CULPA. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo advogado é de meio e não de resultado. Ocorre que a obrigação de meio ou de diligência é aquela em que o devedor só é obrigado a empenhar-se para perseguir um resultado, mesmo que este não seja alcançado. Em situações excepcionais, o advogado poderá ser responsabilizado civilmente pelo fracasso da demanda, desde que demonstrado que agiu com culpa na condução da ação, nos termos do artigo 32 da Lei no 8.906/94. 2.Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 3. No caso dos autos, não obstante as apelantes não tenham tido sucesso na célere elaboração de inventário extrajudicial, não resta comprovada desídia ou inadimplemento contratual pela apelada, especialmente quando se verifica divergência entre os herdeiros quanto aos termos da partilha, bem como o contrato de prestação de serviços fora firmado verbalmente, não sendo possível averiguar os reais termos de seu ajuste. 4. As apelantes não se desincumbiram de comprovar o elemento subjetivo (dolo ou culpa) da causídica, ora apelada, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, a fim de configurar sua responsabilidade civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal; 186, 187, 668, primeira parte, e 927, todos do Código Civil, 34, incisos IX, XIV, XX, XXI e XXV, todos da Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994); bem como 4o do Estatuto do Idoso, sustentando que a recorrida cometeu ato ilícito ao dispor sobre direito alheio, quando atuava como advogada, procedendo de forma temerária e arbitrária, ao apresentar propostas contrárias aos interesses das recorrentes. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao invocado dissenso pretoriano e à aventa ofensa aos artigos 186, 187, 668, primeira parte, e 927, todos do Código Civil, 34, incisos IX, XIV, XX, XXI e XXV, todos da Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994); bem como 4o do Estatuto do Idoso. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, consignada no próprio item 3 da ementa do julgado, no sentido de que “não resta comprovada desídia ou inadimplemento contratual pela apelada, especialmente quando se verifica divergência entre os herdeiros quanto aos termos da partilha, bem como o contrato de prestação de serviços fora firmado verbalmente, não sendo possível averiguar os reais termos de seu ajuste”, decorreu da análise de cláusulas do contrato objeto da demanda e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009